Tribunal: STF
Processo: Rcl 38697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.412/DF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AL. “R” DO INC. I DO ART. 102 DA CRFB. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação formalizada pela União, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, na tutela cautelar antecedente nº 5037654-69.2019.4.04.7000, mediante a qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 2.	A reclamante narra que, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, foi instaurado o processo administrativo disciplinar nº 1.00391/2018-26, contra a ora beneficiária, Ignez Guimarães Bolotario, Procuradora do Trabalho, a resultar na aplicação das sanções de censura, suspensão por noventa dias e demissão.
 
 3.	Informa acerca da formalização de demanda judicial em face do ato administrativo, mediante o qual o Juízo, além de acolher a pretensão de sigilo, deferiu tutela cautelar antecedente para suspender os efeitos da decisão impugnada. Esclarece afastada preliminar de incompetência da Justiça Federal, arguida na contestação.
 
 4.	Sustenta ter sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição da República, a revelar caber ao Tribunal processar e julgar, em caráter originário, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
 
 5.	Argumenta que o preceito alcança não apenas as ações constitucionais – impetrações – mas também aquelas de natureza não mandamental, quando envolvida atividade disciplinar e fiscalizadora do Conselho. Cita trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Dias Toffoli no julgamento da AO nº 1.814-QO/MG. Alude ao que assentado na Pet nº 4.827/RJ e na Pet nº 4.656/PB.
 
 6.	Solicita a tramitação do caso em segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso III, do Código de Processo Civil.  Requer a concessão de liminar para suspender o ato impugnado e o processo originário. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.
 
 7.	Em 11/03/2020, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à Reclamação, sob a fundamentação de que “o Pleno, em sessão ocorrida em 24/09/2014, ao dirimir a questão de ordem na Ação Originária nº 1.814, proclamou que a competência do Supremo para apreciar ações em face do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, versada no artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, abrange somente as ações de cunho mandamental” (e-doc. 18).
 
 8.	A União sustenta (e-doc. 19) aplicar-se, ao caso em questão, o que decidido pelo Pleno desta Corte na Ação Ordinária nº 1.789/SP, pela qual sinalizada flexibilização do julgado na questão de ordem da Ação Ordinária nº 1.814/MG. Alega caber somente a esta Corte o julgamento e o processamento de ação ordinária contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público.
 
 9.	A parte agravada, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 05/04/2022 (e-doc. 50).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Entendo se tratar de caso em que a decisão antecedente merece reconsideração. Vejamos.
 
 13.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 15.	No caso em tela, a decisão reclamada traz em evidência o tema atinente à competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento de demandas que impugnam atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, emitidos no desempenho de suas respectivas atribuições constitucionais.
 
 16.	Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, o CNJ e o CNMP foram criados, como órgãos de cúpula administrativa, para compor um mecanismo de controle administrativo, em nível nacional, das atividades atinentes ao planejamento, fiscalização e controle disciplinar dos demais órgãos e membros que compõem o Poder Judiciário e o Ministério Público, respectivamente.
 
 17.	A relevância dessa nova função mereceu atenção do constituinte quanto ao exercício natural do controle judicial de toda essa atividade administrativa. Nesse campo de atuação, a Constituição da República, em seu art. 102, inc. I, alínea “r”, preconiza que é competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
 
 18.	Certamente, não foi por acaso a ênfase dada pelo constituinte ao atribuir ao Pretório Excelso a competência originária para conhecer de ações, frise-se, de qualquer natureza, que tenham por finalidade atacar atos desses dois órgãos de cúpula administrativa do sistema nacional de Justiça.
 
 19.	Com efeito, a fim de manter a coerência do sistema de controle exercido por esses órgãos sobre a estrutura interna do Poder Judiciário e do Ministério Público, notadamente quanto ao macro planejamento, estruturação e planejamento, bem como ao cumprimento dos deveres disciplinares de seus membros, centrou-se o controle judicial desses atos na mais alta corte do Poder Judiciário, evitando-se, com isso, um conflituoso controle difuso a ser realizado descentralizadamente pelos demais membros do Poder Judiciário; que, por sua vez, também são passíveis de correição, pelo próprio Conselho Nacional de Justiça.
 
 20.	Destarte, caso as ações judiciais contra as decisões do CNJ e do CNMP pudessem ser avaliadas em primeira instância, a lógica do sistema estaria subvertida, além da real possibilidade do convívio com decisões conflitantes.
 
 21.	Essa questão foi amplamente debatida nesta Suprema Corte. Destaco que o Plenário, em recente discussão acerca da questão, nos autos da ADI nº 4.412/DF, julgada em conjunto com a Pet nº 4.770/DF-Ag e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR, fixou a seguinte tese de julgamento:
 
"Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal".
(ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/11/2020, p. 15/03/2021). 
 
 22.	Transcrevo também os seguintes julgados sobre a matéria (grifos nossos):
 
“EMENTA. Segundo agravo regimental na petição. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação ordinária em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido.
1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.
2. No caso concreto em questão, no qual se discute a atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotora de justiça, verifica-se a competência do STF para processamento do respectivo feito.
3. Agravo regimental não provido”.
(Pet nº 7.955-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24/02/2021, p. 15/03/2021)
 
“EMENTA. Agravo regimental em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, r, da CF/88. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão proferida em ação pelo rito ordinário. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido.
1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário da Corte, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.
2. No caso concreto, em que se discute penalidade disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em face de Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, verifica-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do respectivo feito.
3. Agravo regimental não provido”.
(Rcl nº 34.979, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 20/05/2021)
 
“EMENTA. Agravo interno em Reclamação. 
2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 
3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 
4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente. 
5. Agravo provido, para determinar a subida dos autos, em trâmite nas instâncias inferiores, a esta Corte”.
(Rcl nº 33.459-AgR, Red. p/acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/11/2020, p. 23/03/2021)
 
 23.	Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão mediante a qual negado seguimento à Reclamação (e-doc. 18) e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator